Tribunal: TJSP
Processo: 2167362-95.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despejo por Denúncia Vazia
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
res aptos a comprovar a alegação de insuficiência de recursos. Afirmação de que estão isentos de declararem imposto de renda que é inverídica. Ausência de comprovação da existência de hipossuficiência econômico-financeira, ônus probatório que cabia aos agravantes. Decisão mantida. AGRAVO NÃO PROVIDO, com determinação.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2167362-95.2020.8.26.0000; Relator (a): Carmen Lucia da Silva; Órgão Julgador: 25a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 6a Vara Cível; Data do Julgamento: 16/10/2020; Data de Registro: 16/10/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Despejo por Denúncia Vazia

Relator(a):

Carmen Lucia da Silva

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

25a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

16/10/2020

Data de publicação:

16/10/2020

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de despejo por denúncia vazia. Insurgência dos réus contra decisão que lhes indeferiu os benefícios da gratuidade da justiça. Presunção de veracidade da declaração de pobreza afastada pelo magistrado, com base em documentos que evidenciam a falta de pressupostos legais para a concessão do benefício (§ 2o, art. 99, do CPC). Recorrentes que deixaram de juntar nesta

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de despejo por denúncia vazia. Insurgência dos réus contra decisão que lhes indeferiu os benefícios da gratuidade da justiça. Presunção de veracidade da declaração de pobreza afastada pelo magistrado, com base em documentos que evidenciam a falta de pressupostos legais para a concessão do benefício (§ 2o, art. 99, do CPC). Recorrentes que deixaram de juntar nesta Superior Instância documentos complementares aptos a comprovar a alegação de insuficiência de recursos. Afirmação de que estão isentos de declararem imposto de renda que é inverídica. Ausência de comprovação da existência de hipossuficiência econômico-financeira, ônus probatório que cabia aos agravantes. Decisão mantida. AGRAVO NÃO PROVIDO, com determinação.